Tribunal: STF
Processo: HC 233092
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Agravo regimental no habeas corpus. Crime de tentativa de homicídio Prisão preventiva. Réu foragido. Participação do réu em audiência por videoconferência. Paciente foragido. Perda de objeto. Julgamento superveniente do writ na Corte local. Agravo regimental prejudicado. 



    Referente à Petição nº 110.373/2023 (evento 8).



    Trata-se de agravo regimental da decisão negativa de seguimento ao writ impetrado contra decisão monocrática da Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 855.795/MS (evento 7).



    A decisão agravada foi proferida pelo Ministro Roberto Barroso, então Relator, nos seguintes termos:



    “(...)



    4. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 



    5. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado: ...



    6. Ainda do ponto de vista processual, ressalto que as alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (TJ/MS e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.



    7. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    8. O paciente foi denunciado pela suposta tentativa de homicídio de sua ex namorada (art. 121, caput, c/c o art. 14, II, e 61, II, f, do Código Penal). O Juízo de origem decretou a prisão preventiva do acusado, contudo o mandado prisional ainda não foi cumprido.



    9. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Para além de observar que a parte impetrante não instruiu os autos com cópia da denúncia e do decreto prisional, bem como que o paciente se encontra foragido, o fato é que, no julgamento do HC 205.423, Rel. Min. Luiz Fux, esta Corte decidiu que “vigoram no ordenamento jurídico brasileiro os princípios da lealdade e boa-fé objetiva, de sorte que não se coaduna com os referidos institutos a intenção da defesa de, sob o pretexto de observância do devido processo legal, subverter o sistema processual por meio de formulação pretensão que não encontra amparo legal”.



    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. ”



    Na presente via, o Agravante reitera a possibilidade de superação da Súmula 691/STF ante flagrante ilegalidade. Insiste na tese de constrangimento ilegal. Requer o provimento do recurso, para concessão da ordem de habeas corpus (evento 8).



    Os autos foram redistribuídos à minha relatoria em 22.02.2024.



    É o relatório. Decido.



    O ato apontado como coator - decisão da Presidente do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 855.795/MS – hostiliza o indeferimento do pedido de liminar formulado no HC 1418210-07.2023.8.12.0000/MS. 



    Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, verifico que, em 19.10.2023, sobreveio o julgamento colegiado de mérito do HC 1418210-07.2023.8.12.0000, em que prejudicada a ordem de habeas corpus pela perda superveniente do objeto.



     A superveniência de decisão colegiada de mérito da Corte Estadual passou constituir novo título, a desafiar nova impetração. Em tal hipótese, a jurisprudência desta Suprema Corte orienta no sentido do prejuízo do writ, porquanto ‘a superveniente modificação do quadro processual, resultante de inovação do estado de fato ou de direito ocorrida posteriormente à impetração do habeas corpus, faz instaurar situação configuradora de prejudicialidade (RTJ 141/502), justificando-se, em consequência, a extinção anômala do processo’ (HC 83.799-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello). Nessa linha, ‘a superveniência do julgamento do mérito do habeas corpus impetrado no tribunal de segundo grau prejudica a análise da impetração’ (RHC 217.424-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.8.2022). 



    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente agravo regimental (RISTF, art. 21, IX). 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente